Tribunal: TJMT
Processo: 0008143-28.2019.8.11.0002
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008143-28.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[REGINALDO DOS SANTOS MARQUES (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INCONFORMISMO DA DEFESA –
1) PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS
– IMPOSSIBILIDADE – DEPOIMENTOS COERENTES DE POLICIAIS, ALIADOS A OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS –

CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO DEMONSTRAM QUE A DROGA APREENDIDA, ASSIM COMO OS PETRECHOS ENCONTRADOS, ERAM UTILIZADOS NA COMERCIALIZAÇÃO DO ENTORPECENTE – CONDENAÇÃO MANTIDA –
2) PLEITO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL
– INVIABILIDADE – RÉU POSSUIDOR DE MAUS ANTECEDENTES

– CONDENAÇÃO ANTERIOR TRANSITADA EM JULGADO –
3) RECURSO DESPROVIDO
.

1)

Inviável o pleito de absolvição, tendo em vista que restaram cabalmente provadas a autoria e materialidade do crime pelo qual o apelante remanesceu condenado, tendo em vista as declarações dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, bem como ante a apreensão de 430g (quatrocentos e trinta gramas) de maconha, além de uma balança de precisão, um rolo de papel filme, uma faca e uma base de carregador de rádio HT, tudo a evidenciar a mercancia da droga.

2)

Impõe-se a manutenção da pena-base fixada ao réu, se devidamente justificada a valoração negativa dos maus antecedentes e consequências do delito, pelo magistrado sentenciante.

3)

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
Reginaldo dos Santos Marques
, visando reformar a sentença proferida nos autos n.o 8143-28.2019.811.0002,
Código: 577726, pelo MM. Juiz de Direito da Terceira Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, que o condenou à pena privativa de liberdade de
06 (seis) anos, 06 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
fechado
, bem como ao pagamento de 655 (seiscentos e cinquenta e cinco) dias-multa, pela prática do delito previsto no
artigo 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/06, com as implicações do art. 2o, da Lei 8.072/1990, cumulado com art. 61, inciso I, do Código Penal
.

(Id. 34321474 a 34321475).

Inconformado, em suas razões recursais (Id. 34323958 e 34323959), o apelante pleiteia sua absolvição do delito constante no artigo 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006 com fulcro no artigo 386, inciso VII do CPP, e subsidiariamente, a reforma da dosimetria da pena para fixar a pena-base no mínimo legal.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso de apelação interposto, mantendo incólume a r. sentença guerreada.

(Id. 34323960 e 34323961).

O parecer, da lavra o douto Procurador de Justiça, Dr. José de Medeiros, é pelo
desprovimento do recurs
o defensivo. (Id. 38449950-TJ/MT).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consta da denúncia (Id. 34312472), que no dia 19 de abril de 2019, por volta das 00h10min, policiais militares que realizavam rondas pela rua Nova Mutum, bairro Jardim Esmeralda, na Comarca de Várzea Grande/MT, quando avistaram dois indivíduos em frente a uma residência abandonada, cujo local é conhecido notoriamente como ponto de comercialização de drogas.

Os policiais então deram a ordem de parada aos indivíduos, porém o apelante, que trazia consigo um saco preto, o lançou ao solo e sacou uma arma de fogo empunhando-a em direção aos agentes policiais, que revidaram a ação com disparos de arma de fogo para cessar a injusta agressão. Nesse ínterim, o indivíduo não identificado e o apelante empreenderam fuga, tomando rumo ignorado, porém, os agentes policiais perceberam que o apelante foi atingido pelo disparo.

Ao verificarem o saco preto lançado pelo apelante, os policiais militares encontraram 18 (dezoito) porções de maconha e no interior da residência supramencionada apreenderam 01 (uma) balança de precisão, 01 (um) rolo de papel filme, 01 (uma) faca e 01 (uma) base de carregador de rádio HT, tudo a evidenciar a mercancia da droga.

Os policiais então se deslocaram até unidades de saúde a fim de verificar se algum paciente havia dado entrada alvejado por disparo de arma de fogo e constataram que o apelante encontrava-se internado no Pronto Socorro Municipal de Várzea Grande, onde deram voz de prisão em flagrante delito ao mesmo e, posteriormente, tomadas as providências cabíveis.

Após analisar os fatos descritos na denúncia, com as provas colhidas na instrução criminal, nota-se que a materialidade delitiva ficou devidamente demonstrada pela denúncia (Id. 34312472), boletim de ocorrência (Id. 34312477), Inquérito Policial (Id. 34312473), Auto de prisão em flagrante (Id. 34312474), Auto de Apreensão (Id. 34312479), laudo pericial n.o 3.14.2019.54122-01, o qual concluiu que
a substância apreendida apresentou resultado positivo para o princípio ativo da “maconha”, pesando 430 (quatrocentos e trinta gramas)
.

A autoria do delito de tráfico de drogas, de igual forma, exsurge do conjunto probatório amealhado aos autos.

Embora o apelante
pleiteie sua absolvição, sob o argumento de que não há nos autos provas que indiquem que seja traficante
, asseverando que
“os elementos policias insertos nos autos não foram, doravante, por ocasião da instrução criminal, corroborados por elementos suficientes que ofertassem robustez e certeza sobre a sua existência no plano fático e material, temos que a absolvição do réu Reginaldo dos Santos Marques é medida que se impõe”
.

De fato, interrogado na fase policial, o apelante negou a prática criminosa (Id. 34315971), alegando que estava só passando pelo local, e estava sozinho, sendo que, em determinado momento, ouviu um barulho (disparo de arma de fogo) e avistou um farol aceso de veículo, porém não percebeu no instante que era a polícia. Afirmou que após o referido barulho, percebeu que o seu braço estava quebrado e, de imediato, se dirigiu para a sua residência, onde fora socorrido pelos seus familiares, que o levaram para o Pronto Socorro de Várzea Grande/MT, onde posteriormente compareceram os policias militares, com entorpecentes, bem como com as apreensões encontradas na residência. Contudo, afirmou não saber a procedência do material apreendido, bem como que não estava portando nenhuma arma de fogo.

Em juízo (Id. 34323963), o apelante manteve a negativa da traficância e explicou que no dia do fato estava retornando da casa de um amigo, sozinho, quando visualizou o farol de um carro, se assustou e correu. Vejamos:

“(...) Eu não tenho nada a ver com isso. (...) Eu saí da cadeira e meu colega me chamou pra jantar na casa dele. Fui lá, era sete horas da noite, com a família dele, aí fez jantar. Eu terminei de jantar era nove horas, aí ele comprou duas latinhas de cerveja e nós começamos a beber lá na Rua Dois (...). aí terminei de jantar, ia ser umas onze e dez, peguei e falei pra ele ‘ô amigo, tenho que ir embora, porque tá tarde e tenho que carregar minha tornozeleira’, ele falou ‘tá bom’. Na sexta feira era semana santa, aí ele falou ‘você vem aqui que eu vou fazer uma peixada’, eu falei ‘não, eu venho’. Aí eu subi. Nessa que eu fui passar naquela rua ali, tinha alguns pessoal ali naquela rua, onde a polícia entrou, na casa abandonada, aí a mulher lá me conhece, a vizinha, muito tempo que mora no bairro né (...) ‘Reginaldo o que você tá fazendo na rua essa hora?’, falei ‘tava na casa do meu colega ali, (...) to indo pra minha casa’. Nessa aí que ela falou pra mim ‘vai pra sua casa’, eu peguei e dei uns vinte passos, quando eu dei esses vinte passos, já brotou esse farol atrás de mim, mas em nenhum momento eu sabia que era a polícia. (...) Nessa que eu olhei pra trás eu escutei um disparo (...). No momento eu não tava com arma, não tava com nada (...) daí desesperado, acabei de sair, pensando que era alguém tentando me matar. Em nenhum momento eu corri pro mato, corri na rua (...) só tava eu sozinho, não tinha mais ninguém (...). Nunca mexi com drogas. (...)”.
(Interrogatório apelante Reginaldo em juízo – Id. 34323963).

No entanto, contrariando as declarações do apelante, tem-se os depoimentos prestados em juízo pelas testemunhas,
Anderson Bispo de Lima e Jhonatan Silva Norato – ambos policiais militares
. Ao serem ouvis na fase investigativa, as referidas testemunhas relataram sobre os fatos narrados na inicial:

“QUE, Nesta data, por volta das 00h10, encontravam-se em rondas na rua Nova Mutum, no bairro Jardim Esmeralda, quando avistaram dois indivíduos em atitude suspeita em frente a uma residência que encontrava-se abandonada e que é conhecida como uma boca de fumo, local este frequentado por usuário de drogas; QUE, realizaram a aproximação e, ao dar voz de parada, o suspeito Reginaldo dos Santos Marques, jogou um saco preto ao solo e sacou de uma arma de fogo apontando na direção dos policiais, sendo necessário revidar com disparos de arma de fogo para cessar a injusta agressão, porem os suspeitos continuaram empreendendo fuga para o quintal de uma residência, que dá acesso a um matagal; QUE, fizeram o acompanhamento dos suspeitos a pé e solicitaram o apoio da viatura 1218, para a realização do cerco, porem sem êxito em detê-los; QUE, retornaram ao local onde os suspeitos estavam e, ao verificar o inteiro teor do saco plástico preto que foi abandonado pelo suspeito Reginaldo, encontraram dezoito (18) porções de substância análoga a maconha; QUE, durante a revista no interior da residência, foi encontrado em um dos cômodos, uma (01) balança de precisão, um (01) rolo de papel filme, uma (01) faca e uma (01) base de carregador de radio HT, ligado em uma tomada; QUE, devido a possibilidade de um dos suspeitos ter sido alvejado por disparo de arma de fogo, foi solicitado junto ao CIOSP que entrasse em contato com as unidades de saúde para verificar se algum indivíduo teria dado entrada, atingido por disparo de arma de fogo; QUE, a viatura composta pelo sargento Rosemberg se deslocou ate o Pronto Socorro de Várzea Grande, para verificar se algum indivíduo havia dado entrada naquela unidade de saúde, e foi constatado que o suspeito Reginaldo deu entrada atingido por um disparo de arma de fogo no braço esquerdo; QUE, deslocaram até o local para fazer o reconhecimento do suspeito, onde ele foi reconhecido prontamente, bem como estava com a mesma roupa que usava no momento da prisão, ou seja, short, camisa e fazia uso de tornozeleira eletrônica de monitoramento; (...).”
(Depoimento prestado na fase inquisitorial pela testemunha Anderson Bispo de Lima – policial militar – Id. 34312478 – p. 27)

Ao ser ouvido em juízo, a referida testemunha ratificou as informações prestadas na Delegacia, informando que, no dia dos fatos a guarnição estava em patrulhamento, quando chegou no local indicado por moradores como sendo ‘ponto de droga’ e avistaram dois indivíduos suspeitos e realizaram a abordagem, sendo que um deles carregava um saco plástico de cor preta. Afirmou que desceram da viatura e, no momento em que iria ‘efetivar’ a abordagem, visualizou com um dos meliantes um objeto que parecia ser uma arma de fogo e estava apontada em sua direção, ocasião em que o seu colega efetuou o disparo e os indivíduos deixaram os objetos e saíram correndo para os fundos da residência, onde tem um matagal. Em razão de tais fatos solicitaram apoio, mas não localizaram os suspeitos, mas viram vestígios de sangue.

Asseverou que adentraram na residência abandonada e encontraram petrechos utilizados no tráfico de entorpecentes, além de uma base de rádio HT, que provavelmente estava na frequência da polícia. Que, como viram que havia sangue no local, entraram em contato com os hospitais e foi possível capturar o acusado no pronto socorro de Várzea Grande.

Destacou que tem certeza que o rapaz encontrado no hospital e que estava ferido, era o mesmo rapaz que foi abordado anteriormente, pois teve contato visual com ele, não havendo dúvidas de que era o apelante o indivíduo que estava no local com o entorpecente e a arma.

A
testemunha Jhonatan Silva Norato – policial militar
, em ambas as fases, ratificou a versão apresentada pelo colega de serviço, acerca das circunstâncias que ensejaram a detenção do apelante e a apreensão da droga e dos petrechos encontrados.

Ressalto que não é demais relembrar, que é ponto pacífico tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que as declarações dos agentes policiais responsáveis pela prisão não podem ser desprestigiadas tão somente com base na negativa de autoria do acusado, uma vez que vez que provenientes de agentes públicos no exercício da função, ainda mais quando se encontram em harmonia com outros elementos de provas advindas aos autos.

Estabelece o
enunciado n.o 8, aprovado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, em sessão ordinária da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça
, realizada no dia 02/3/2017,
verbis
:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Enfrentando essa questão o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento segundo o qual são válidas as declarações dos policiais que participaram das investigações ou promoveram o flagrante e que deram azo à posterior condenação, consoante se depreende do acórdão a seguir,
verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. OFENSA A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO. CONDENAÇÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE EM TESTEMUNHO DE POLICIAIS. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. (...) - Não há ilegalidade na condenação penal baseada em depoimentos de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado, desde que submetidos ao crivo do contraditório e corroborados por outros meios de prova. (...)”.

(STJ, AgRg no REsp 1216354/SP, Rel. Ministra MARILZA MAYNARD (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/SE), SEXTA TURMA, julgado em 27/03/2014, DJe 14/04/2014).

Sobreleva-se destacar, que o aludido delito é de ação múltipla ou conteúdo variado, apresenta várias formas de violação da mesma proibição, e
basta para a consumação a prática de uma das ações ali previstas, sem a necessidade de efetiva comprovação da mercancia
.

Em abono dessa conclusão, o renomado jurista Guilherme de Souza Nucci assenta que, por configurar o art. 28 da Lei Antidrogas uma regra penal muito mais benevolente,
“muitos traficantes buscam, como meio de defesa, a desclassificação da infração penal da figura do art. 33 (antigo art. 12 da Lei 6.368/76) para o tipo do art. 28 (antigo art. 16 da Lei 6.368/76).”
(
in
Leis Penais e Processuais Penais Comentadas, 3.ed. rev. atual. ampl. São Paulo: editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 319).

Assim, é evidente que a pretensão do legislador foi evitar que o responsável pela disseminação da droga ilícita fique impune escondendo-se sob o manto da tese do usuário.

Inviável, portanto, o pleito de absolvição do apelante em razão da ausência de provas, pois, como foi possível verificar dos autos, restaram cabalmente provadas a autoria e materialidade do crime pelo qual remanesceu condenado, aliadas aos relatos firmes e harmônicos dos policiais e demais provas colhidas, além das circunstâncias em que se deu a prisão em flagrante e a quantidade de droga apreendida (aproximadamente 430 gramas de maconha) e petrechos normalmente utilizados na comercialização de entorpecente, que confirmam, indene de dúvidas, a prática criminosa.

Portanto,
não assiste razão ao pleito de absolvição do delito de tráfico de drogas
, eis que, ao contrário do que alega a defesa, as provas constantes dos autos são suficientes para embasar o decreto condenatório pelo crime de tráfico.

No que se refere ao pleito de
redimensionamento da pena-base aplicada para o mínimo legal
, sob o argumento de que
“não seguiu as normais imperativas do sistema trifásico escolhido pelo legislador na dosagem da pena, constante no artigo 68 do Código Penal”
.

É cediço que, no exercício de seu poder discricionário, o magistrado ao individualizar a pena está vinculado aos fatos, circunstâncias e provas do evento criminoso, mas, deve expor motivadamente as razões de sua livre convicção, especialmente no aspecto das circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, sob pena de violação ao princípio da fundamentação, segundo exige o inc. IX, do art. 93, da Constituição Federal.

Não obstante disponha o julgador de poder discricionário, é imprescindível que, ao realizar a dosimetria, analise cada uma das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal para aplicar a reprimenda, de modo que seja suficiente à prevenção e reprovação do crime.

No que diz respeito ao crime de tráfico de drogas, é de trivial sabença que, na primeira fase da dosimetria da pena, o magistrado deve considerar com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal a natureza e a quantidade da substância apreendida, conforme preceitua o art. 42 da Lei 11.343/06.

Conforme se verifica dos autos, o magistrado de origem exasperou a pena-base em 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias, valorando de forma negativa a circunstância judicial dos antecedentes criminais, nos seguintes termos:

“(...) Das circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, são favoráveis ao réu: a culpabilidade; os antecedentes criminais; a personalidade, os motivos; as circunstâncias; as consequências, o comportamento e a natureza e a quantidade da droga, já que não há nos autos nada que revele o contrário.
A toda evidência
deve ser valorada desfavoravelmente os antecedentes criminais, uma vez que pende contra o réu condenação definitiva, por ato anterior a este fato, por Roubo Majorado (art. 157, §2o, I e II, do Código Penal) pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT (Ação Penal no 4677-36.2013.811.0002 – ID. 308713)
, a pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão em regime semiaberto – sentença transitada em julgado em 23 de outubro de 2015 (fls. 72/73).

Por estes motivos, com estribo no art. 59 e 68 do Código Penal, c/c art. 33 da Lei 11.343/06, c/c art. 2o da Lei 8.072/90, e seguindo orientação sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça que durante o cálculo da pena-base, é plenamente “razoável o aumento de 1/8 por cada vetorial desabonadora, a incidir sobre o intervalo de apenamento estabelecido no preceito secundário do tipo incriminador”. (HC 266.731/MT, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 13/03/2018, DJe 20/03/2018).

Assim, e,
em se tratando de uma circunstância desfavorável (maus antecedentes) aplico a pena base distanciada do mínimo legal (elevada com a fração de 1/8), ou seja, em 5 (cinco) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
e 562 (quinhentos e sessenta e dois) dias multas.
(...)”.

Analisando a pena aplicada, tenho que a dosimetria não merece qualquer reparo.

Isso porque, ao reconhecer a circunstância dos maus antecedentes o magistrado observou que o ora apelante registra condenação criminal com trânsito em julgado, para fundamentar a negativa, restando legítima a exasperação da pena nesse tocante.

In casu
, agiu com acerto o i. magistrado de origem, já que o apelante é multirreincidente, possuindo duas ações penais com sentença transitada em julgado, sendo que uma foi utilizada como maus antecedentes (cód. 308713) e a outra como reincidência (cód. 234662), tendo ele indicado com clareza qual a condenação utilizada para o incremento da pena-base, bem como a utilização da fração de 1/8, considerada adequada e plenamente aceita pela jurisprudência dos tribunais superiores.

Nesse sentido, tem-se o entendimento deste eg. Trbunal de Justiça,
verbis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE ENTORPECENTES – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ARTIGO 28, DA LEI No 11.343/2006 – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE SATISFATORIAMENTE DEMONSTRADAS – ENTORPECENTE DESTINADO À MERCANCIA – DEPOIMENTOS COERENTES DOS POLICIAIS ALIADOS À APREENSÃO DE DROGA NA RESIDÊNCIA DO APELANTE – VERSÃO DEFENSIVA QUE NÃO ENCONTRA RESPALDO NA PROVA PRODUZIDA – DOSIMETRIA –
REDUÇÃO DA PENA - BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – IDONEIDADE DOS ARGUMENTOS UTILIZADOS PARA VALORAR DESFAVORAVELMENTE OS MAUS ANTECEDENTES – DUAS CONDENAÇÕES COM TRANSITO EM JULGADO ANTERIOR AOS FATOS – UMA UTILIZADA COMO ANTECEDENTE E OUTRA COMO REINCIDÊNCIA – PENA - BASE MANTIDA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL
– ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA – IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DESPROVIDA. (...)
Inviável a redução da pena - base quando comprovado que o recorrente ostenta duas condenações anteriores com trânsito em julgado, usadas, uma delas, na primeira

fase, como maus antecedentes
. Segundo precedentes do Superior Tribunal de Justiça, podem ser considerados, para caracterização de maus antecedentes, condenações por crime anterior com trânsito em julgado posterior ao delito em exame. O quantum da pena imposta – 6 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão – e a reincidência não permitem a modificação do regime inicial de cumprimento da pena , para o regime intermediário”.
(N.U 0016271-65.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 05/02/2020, Publicado no DJE 20/02/2020).

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA A PRÁTICA DO TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÕES – IRRESIGNAÇÕES DEFENSIVAS E MINISTERIAL – (...) PEDIDO GENÉRICO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA - BASE FIXADA AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS AO MÍNIMO LEGAL PREVISTO – INVIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS DO AGENTE E NATUREZA E QUANTIDADE DO ENTORPECENTE COMERCIALIZADO DEPRECIADAS DE FORMA IDÔNEA – RECONHECIMENTO ESCORREITO DA REINCIDÊNCIA – SANÇÃO MANTIDA – 3.7. PLEITOS DE REDUÇÃO DAS PENAS BASILARES AOS MENORES QUANTITATIVOS PREVISTOS – ALEGAÇÕES DE DEPRECIAÇÃO INIDÔNEA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59, DO CÓDIGO PENAL – PARCIAL ACOLHIMENTO – FUNDAMENTAÇÃO, EM PARTE, INCORRETA – UTILIZAÇÃO DE CONCEITOS GENÉRICOS OU INERENTES AO PRÓPRIO TIPO PENAL – PENAS BASILARES PARCIALMENTE REDIMENSIONADAS – (...) PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO E APELOS DEFENSIVOS PROVIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. (...) 3.6.
Devem ser mantidas a depreciação dos antecedentes criminais quando o judicante de primeiro grau os considerou como pejorativos em razão do apelante ostentar duas condenações com trânsito em julgado, sendo, então, utilizado a primeira anotação para recrudescer a pena - base e a segunda para agravar a penalidade na segunda etapa
. Igualmente, é escorreita a análise da diversidade e natureza das drogas comercializadas para incrementar a sanção basilar (art. 42 da Lei n. 11.343/06), elementos de convicção, esses, que justificam a imposição de uma sanção inicial acima do mínimo legal. 3.7. Constatada que a aferição pejorativa das circunstâncias judiciais na primeira fase da dosimetria da pena está fundada em elementos inidôneos, é imperiosa a extirpação da análise negativa atribuída aos vetores depreciados incorretamente, com o consequente redimensionamento das penas basilares, a fim de que seja alcançada a função social da pena , qual seja: a reprovação e prevenção do crime, conforme estatuído no art. 59 do Código Penal. (...) 4. Preliminar rejeitada. Recurso ministerial desprovido, e apelos defensivos providos e parcialmente providos”.
(N.U 0001029-56.2015.8.11.0009, , LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 25/09/2019, Publicado no DJE 03/10/2019).

Dessa forma,
mantenho a valoração negativa da circunstância judicial dos antecedentes criminais
.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto pelo apelante
Reginaldo dos Santos Marques
, mantendo incólume a r. sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020